Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000. O referido recurso foi recebido sem efeito suspensivo, ante o indeferimento do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível suspender o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou sua impugnação aos cálculos da contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a exegese do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento não é, em regra, dotado de efeito suspensivo, sendo possível, no entanto, que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa pelo relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
5. Em decisão monocrática proferida em 11/12/2024 (ID origem 220535713), o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000 foi indeferido por esta Relatoria, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo o referido recurso recebido sem efeito suspensivo.
6. Ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, o Juízo de origem atribuiu, de ofício, efeito suspensivo ao recurso, usurpando a competência deste e. Turma e violando o princípio do juiz natural, o que, decerto, não deve ser admitido. Logo, ausente óbice legal ao prosseguimento do feito executivo na origem, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.